Tribunal: TJDFT
Processo: 0729962-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. IMPENHORABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), por sua natureza assistencial e valor equivalente a um salário-mínimo, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. A suspensão do processo executivo, com base no art. 921, inc. III, do CPC, é cabível quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. A ausência de requerimento de medidas adicionais, como consultas a sistemas disponíveis, configura inércia da parte exequente.
3. Recurso conhecido e não provido.